Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-46.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS NO DOCUMENTO PRETENDIDO. SEGREDO INDUSTRIAL. ACORDO TRIPS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE E USO O PROCESSO PARA OBTER OBJETIVO ILEGAL. MANUTENÇÃO COM REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS NO DOCUMENTO PRETENDIDO. SEGREDO INDUSTRIAL. ACORDO TRIPS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE E USO O PROCESSO PARA OBTER OBJETIVO ILEGAL. MANUTENÇÃO COM REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora. Decisão parcialmente reformada.
1. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Nulidade da sentença. Sentença adequadamente fundamentada. Sintonia com o artigo 93, IX, da Constituição.
2. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Ausência de direito da autora a ver exibido o documento pretendido. Não demonstração de qualquer indício, ainda que mínimo, de violação a direitos de propriedade industrial. Alegações hipotéticas sobre medicamento que sequer foi lançado no mercado brasileiro. Documento pretendido que contém informações confidenciais relativas a segredo industrial das rés. Revelação que importaria em desestímulo às práticas de concorrência leal e honesta. Justo motivo da recusa da exibição (art. 404, I e VI, CPC, e art. 39 do Acordo TRIPS).
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Condenação em agravo e na sentença. Configuração da hipótese do Bis in idem não verificado. Condutas distintas. Abuso do direito de petição. Violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual. Penalidade, no entanto, fixada em patamar superior ao limite máximo (art. 81, § 2o). Redução necessária.
4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação por equidade (R$ 50.000,00). Valor adequado à complexidade da causa e sua grande importância, tendo em vista o comércio dos medicamentos à base do princípio ativo em discussão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.